Tribunal: TJDFT
Processo: 0700672-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700672-63.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência, com supedâneo nos artigos 1.015, I, e seguintes, e parágrafo único e art. 300 do CPC, formulado por ANA MARIA FERREIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0717779-09.2020.8.07.0016, que indeferiu, por ora, o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu a suspensão da retenção do imposto de renda nos proventos, conforme o seguinte teor, in verbis: “Indefiro, por ora, o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora. A parte requerente é servidora pública e tem remuneração líquida superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais – superior a 5 salários mínimos), não sendo razoável crer que não possa pagar custas e honorários sem o prejuízo do próprio sustento, facultada a demonstração posterior em sentido contrário, nos termos do artigo 99, §2° do CPC. Pleiteia, em sede de antecipação de tutela, seja determinado ao requerido que suspenda a retenção do imposto de renda no pagamento dos proventos da parte autora, em razão de ser portadora de doença grave. Por expressa vedação legal (Lei n.o 9.494/97), não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a retenção na fonte do imposto de renda incidente sobre os rendimentos de servidor público, pois geram efeitos financeiros imediatos em desfavor da Fazenda Pública. Óbice previsto no art. 2.o-B da Lei 9.494/97, verbis: “Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)”. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO.” Aduz que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e foi diagnosticada como portadora de neoplasia maligna de mama em agosto 2018, tendo sido submetida a tratamento cirúrgico. Pleiteia a concessão da isenção do recolhimento do imposto de renda, em razão do abrasivo tratamento paliativo em decorrência de sua debilidade de saúde, conforme relatórios médicos apresentados, sem contar a implicação de prejuízos financeiros, tendo em vista os custos com o tratamento que necessita realizar. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão para conceder, liminarmente, os benefícios da justiça gratuita e a isenção do imposto de renda. É o sucinto relatório. Decido. Tratando-se de pedido de tutela específica, disciplina o art. 300, §2o, do novo Código de Processo Civil, que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência será concedida liminarmente ou após justificação prévia. O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o artigo 3o da Lei no. 12.153/2009 e artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, in verbis: “O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”. De tal modo, neste primeiro olhar dos autos, numa visão perfunctória dos fatos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores do pedido de antecipação da tutela recursal, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. O pedido de justiça gratuita ficou suspenso, por ora, sendo facultado à agravante a comprovação da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. E o pedido final de isenção do imposto de renda encontra óbice em razão da matéria estar suspensa por afetação ao Recurso Especial no 1.814.919/DF, oportunidade em que determinou a suspensão de todos os processos pendentes, que versem acerca da incidência ou não da isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no. 7.713/1998 sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que se encontra no exercício de sua atividade laboral (ProAfR no REsp 1814919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019). Assim, analiso, tão somente, se houve incorreção na decisão atacada. Nesse aspecto, a deliberação do juízo a quo encontra-se apropriada à legislação regente. Com efeito, a isenção de imposto de renda prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988, aplica-se a proventos de aposentadoria, não alcançando, portanto, remuneração de serviço ativo. Considerando que a Administração pública está adstrita ao Princípio da Legalidade, reputo débil a reforma da decisão que pretende a própria tutela de mérito, ante a vedação legal de concessão de tutela de urgência satisfativa em face da Fazenda Pública ( art. 1o, §3o da Lei n. 8.463/92), mormente porque a temática está sob análise. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, comunicando-se a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito